Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745493-84.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IZAIRON DOUGLAS DA CRUZ SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por IZAIRON DOUGLAS DA CRUZ SILVA DOS SANTOS, na qual requereu a revisão da Ação Penal n. 0709955-54.2019.8.07.0009, com a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado e a redução da pena que lhe fora imposta. Importante referir que IZAIRON cumpre pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, regime atual fechado, por incurso no art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, do CP; e já resgatou 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública, após analisar a ação penal citada, concluiu: “(...) não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado” (ID: 53699921). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador